Tribunal: TJMT
Processo: 1042204-96.2024.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042204-96.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALERIA PIMENTA MARTINS - CPF: 419.849.941-15 (APELADO), EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.765.941-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA - CPF: 726.144.551-72 (ADVOGADO), VALERIA PIMENTA MARTINS - CPF: 419.849.941-15 (APELANTE), EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.765.941-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DO BANCO DO BRASIL S.A. PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSE PONTO, NÃO PROVIDO; RECURSO ADESIVO NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS.

CONTA INDIVIDUAL
DO
PASEP.

PRELIMINARES DO BANCO.

ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. LITISCONSÓRCIO COM A UNIÃO DESNECESSÁRIO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA NA ORIGEM REJEIÇÃO.

PRELIMINARES DA AUTORA EM CONTRARRAZÕES.
PRECLUSÃO E COISA JULGADA FORMAL AFASTADAS. DIALETICIDADE REJEITADA.

IMPUGNAÇÃO A DANOS MORAIS INEXISTENTES NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL.

MÉRITO.

PROVA PERICIAL JUDICIAL.

DIFERENÇA MATERIAL APURADA.

IMPUGNAÇÃO GENÉRICA AO LAUDO
.
TEMA 1.300/STJ.

INAPLICABILIDADE PARA AFASTAR CONDENAÇÃO FUNDADA EM DIFERENÇA CONTÁBIL APURADA POR PERÍCIA.

RECURSO ADESIVO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO PERICIAL. DESCABIMENTO. CÁLCULO UNILATERAL. PREVALÊNCIA DA PROVA TÉCNICA PRODUZIDA SOB CONTRADITÓRIO. CRITÉRIOS PRÓPRIOS DO PASEP. IMPOSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DE ÍNDICES DIVERSOS. APELAÇÃO
DO BANCO
PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA,
NÃO PROVIDA
. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação e recurso adesivo

contra sentença que condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 339,84, a título de danos materiais decorrentes de falha na administração de conta individual do PASEP, com incidência da taxa SELIC a partir da data-base indicada no laudo pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Discute-se: (i)
a legitimidade passiva do Banco do Brasil
; (
ii
)
a necessidade de litisconsórcio com a União
; (
iii
)
a
prescrição
; (
iv
)
a impugnação à gratuidade de justiça
; (v)
o conhecimento parcial da apelação quanto aos danos morais
; (vi)
a ocorrência de preclusão e coisa julgada
; (
vii
)
eventual violação à dialeticidade
;
e (
viii
)
a suficiência da perícia judicial para comprovar o dano material, inclusive quanto à majoração da condenação ou complementação da prova técnica
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Banco do Brasil é parte legítima para responder por falha concreta na administração de conta individual do PASEP, sem necessidade de litisconsórcio com a União, conforme Tema 1.150/STJ.

4.
Não houve prescrição, pois a pretensão é decenal, contada do saque integral do saldo, nos termos do art. 205 do CC e do Tema 1.387/STJ.

5.
A gratuidade de justiça deve ser mantida, pois a impugnação do Banco do Brasil foi genérica e não afastou a presunção relativa de hipossuficiência da pessoa natural, prevista no art. 99, § 3º, do CPC.

6.
A apelação do Banco do Brasil não deve ser conhecida quanto aos danos morais, por ausência de interesse recursal, uma vez que a sentença não impôs condenação extrapatrimonial.

7.
Não há preclusão impeditiva do exame do mérito nem violação à dialeticidade
,
pois o recurso impugnou os fundamentos centrais da sentença.

8.
A perícia judicial apurou diferença material em favor da autora, e as impugnações das partes não demonstraram erro técnico, omissão relevante ou inconsistência metodológica capaz de afastar o laudo ou justificar nova perícia.

9.

O Tema 1.300/STJ não conduz à improcedência do pedido, pois a condenação não decorreu de presunção de saque indevido, mas de diferença material apurada em perícia entre o saldo devido e o valor efetivamente pago.

10.
O cálculo unilateral da autora não prevalece sobre a perícia judicial, nem se admite substituir os critérios próprios do PASEP por índices genéricos de recomposição monetária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Apelação do Banco do Brasil S.A. parcialmente conhecida e, na parte conhecida,
não provida
. Recurso adesivo de Valéria Pimenta Martins
conhecido e

não provido
.

Tese de julgamento
: “1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falha concreta na administração de conta individual do PASEP
,
sem necessidade de litisconsórcio com a União
. 2.
A pretensão de reparação por falha na administração de conta PASEP prescreve em dez anos, contados do saque integral.

3.
perícia judicial produzida sob contraditório prevalece quando não demonstrado erro técnico
concreto
.

4.
Não se admite a substituição dos critérios próprios do PASEP por índices unilaterais ou genéricos de atualização.”

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 205 e 406; CPC,
arts
. 99, § 3º, 480, 996 e 1.010, II e III; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.150; STJ, Tema Repetitivo nº 1.387; STJ, Tema Repetitivo nº 1.300; STJ,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
825.367/SC; TJMT, N.U 1017976-49.2025.8.11.0000, Rel. Desª. Nilza Maria Possas de Carvalho, Órgão Especial, j. 19.11.2025; TJMT, AI nº 1011677-90.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 28.01.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1040969-94.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 10.02.2026; TJMT, Apelação Cível nº 1024920-17.2020.8.11.0041, Rel. Desª.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.03.2026; TJMT, Apelação Cível nº 1052995-66.2020.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 04.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco do Brasil S.A. e de recurso adesivo interposto por Valéria Pimenta Martins contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de reparação de danos materiais ajuizada pela segunda em face da instituição financeira.

Na origem, a autora alegou ser servidora pública desde 1982 e titular de conta individual vinculada ao PASEP. Sustentou que, ao realizar o saque em 08/08/2018, constatou saldo que reputa irrisório e incompatível com o período contributivo e com os rendimentos legalmente previstos, atribuindo ao Banco do Brasil falha na administração da conta,
ausência de adequada atualização dos valores e ocorrência de lançamentos indevidos.

Realizada perícia judicial, o laudo concluiu pela existência de diferença em favor da autora. A sentença rejeitou as preliminares arguidas e julgou procedente o pedido para condenar o Banco do Brasil ao pagamento de R$ 339,84, a título de danos materiais, com incidência da taxa SELIC a partir da data-base indicada no laudo, além do pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00.

Em apelação,
o Banco do Brasil suscita, preliminarmente, ilegitimidade passiva, necessidade de formação de litisconsórcio passivo com a União, prescrição e revogação da gratuidade de justiça concedida à autora. No mérito, afirma inexistir prova de desfalques, saques indevidos ou falha na gestão da conta, bem como impugna a metodologia adotada na perícia judicial.

A autora, por sua vez, em recurso adesivo, pretende a majoração da condenação por danos materiais, a complementação da prova pericial para elaboração de cenário alternativo e a adoção de critérios diversos de atualização do saldo da conta vinculada ao PASEP.

Em contrarrazões, a autora suscita o não conhecimento parcial da apelação do Banco do Brasil, ao argumento de ausência de interesse recursal quanto à impugnação de danos morais, bem como sustenta a ocorrência de preclusão quanto a matérias já decididas em agravo de instrumento e a violação ao princípio da dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
– PRELIMINARES

1. Preliminares
suscitadas
do Banco do Brasil

1.1
.
Ilegitimidade passiva e litisconsórcio com a União

O Banco do Brasil sustenta sua ilegitimidade passiva e a necessidade de formação de litisconsórcio passivo com a União, ao argumento de que a controvérsia envolveria critérios de atualização e gestão normativa do PASEP.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.150, firmou entendimento de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por eventual falha na prestação do serviço relacionada à administração de contas individuais vinculadas ao PASEP.

No caso, a pretensão deduzida pela autora não se dirige contra critérios normativos fixados pela União ou pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, mas contra suposta falha concreta na administração da conta individual, especialmente quanto à atualização dos valores, aos rendimentos creditados e aos lançamentos realizados.

Nesse sentido:

“[...] 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.150/STJ (REsp 1895936/TO), firmou tese no sentido de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP. 4. O acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento consolidado pela Corte Superior ao reconhecer a legitimidade passiva do Banco do Brasil, além da competência da Justiça Estadual. [...] (TJMT, N.U 1017976-49.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Órgão Especial, Julgado em 19/11/2025, Publicado no DJE 19/11/2025).”

Assim, tratando-se de responsabilidade atribuída ao banco gestor da conta individual, não há litisconsórcio passivo necessário com a União, tampouco deslocamento da competência para a Justiça Federal.

Rejeito a preliminar.

1.2 Prescrição

O Banco do Brasil sustenta a ocorrência de prescrição.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.150, pacificou o entendimento de que a pretensão de ressarcimento de danos decorrentes de falha na administração de contas individuais do PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal, previsto no art. 205 do Código Civil.

Quanto ao termo inicial, o STJ, no Tema Repetitivo 1.387, consolidou o entendimento de que
“
o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, desfalques ou ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP
”
.

No caso, a autora realizou o saque integral do saldo de sua conta PASEP em 08/08/2018, identificado nos lançamentos como “PGTO. LEI 13.677 C/C: 3325/53361”, conforme extrato de ID 361364853 dos autos de origem.

A ação foi ajuizada em 17/09/2024.

Portanto, entre o saque integral e o ajuizamento da demanda não transcorreu o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

Rejeito a prejudicial de prescrição.

1.3

Impugnação à gratuidade de justiça

O Banco do Brasil pretende a revogação da gratuidade de justiça concedida à autora, sob o argumento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica.

Nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Trata-se de presunção relativa, que pode ser afastada mediante prova concreta em sentido contrário.

No caso, contudo, o apelante limitou-se a impugnar genericamente o benefício, sem demonstrar alteração da situação econômica da autora ou indicar elemento objetivo incompatível com a gratuidade deferida na origem.

A condição de servidora pública, por si só, não afasta a presunção legal de hipossuficiência, sendo indispensável a demonstração concreta de capacidade financeira incompatível com o benefício.

“[...] É ônus do impugnante comprovar a suficiência econômico-financeira do beneficiário da justiça gratuita [...] (TJ-MT 10101048520228110000 MT, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 17/08/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2022).”

Ausente prova concreta capaz de afastar a presunção relativa de insuficiência econômica, deve ser mantida a gratuidade de justiça deferida à autora.

Rejeito a impugnação.

2. Preliminares suscitadas
pela autora em contrarrazões

2.1
Não conhecimento parcial da apelação do banco

A autora sustenta o não conhecimento parcial da apelação do Banco do Brasil no ponto em que o recorrente impugna suposta condenação ao pagamento de danos morais.

Compulsando-se as razões recursais vertidas pela instituição financeira, observa-se a insurgência quanto a uma suposta condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Todavia, da análise detida da
sentença recorrida, verifica-se que o juízo
de origem
limitou o provimento jurisdicional à esfera dos danos materiais, fundamentando-se no laudo pericial para reconhecer o desfalque patrimonial na conta PASEP da autora. Em nenhum momento houve condenação de cunho extrapatrimonial.

Assim, inexiste interesse recursal na impugnação de capítulo decisório inexistente, nos termos do art. 996 do CPC.

A utilidade e a necessidade do provimento jurisdicional em segundo grau pressupõem a existência de um gravame ou sucumbência efetiva, o que não se verifica em relação a matérias que sequer integraram o dispositivo da sentença. Assim, deixo de conhecer da apelação do Banco do Brasil neste ponto, mantendo a cognição restrita aos demais fundamentos impugnados.

2.2

Preclusão e coisa julgada formal

A autora sustenta que matérias relativas ao ônus da prova, à incidência do Tema 1.300/STJ e à delimitação da prova pericial já teriam sido decididas no Agravo de Instrumento n. 1036040-10.2025.8.11.0000, razão pela qual estariam acobertadas pela preclusão.

É imperioso registrar que a preclusão é instituto que visa a estabilidade dos atos processuais, impedindo o retrocesso a fases já superadas
.

Todavia, isso não impede que, em sede de apelação, sejam examinadas as questões diretamente relacionadas ao mérito da sentença, especialmente a suficiência da prova pericial, a subsunção jurídica dos fatos apurados e a adequação da condenação imposta.

A análise a ser realizada no mérito, portanto, não tem por finalidade reabrir questões interlocutórias já decididas, mas apenas controlar a sentença recorrida à luz dos elementos de prova produzidos nos autos, observados os limites eventualmente fixados no agravo de instrumento.

Rejeito a preliminar
.

2.3
Dialeticidade

A autora também sustenta violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que a apelação do Banco do Brasil não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença.

O art. 1.010, II e III, do CPC exige que o recurso contenha a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou invalidação da decisão recorrida.

No caso, embora o Banco do Brasil reitere fundamentos já apresentados ao longo da demanda, suas razões recursais impugnam os principais fundamentos da sentença, especialmente a legitimidade passiva, a prescrição, a gratuidade de justiça, a suficiência da prova pericial e a configuração da falha na administração da conta PASEP.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido:
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
825.367/SC.

Rejeito
a preliminar.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

I.
Apelação
do Banco do Brasil S.A.

A controvérsia consiste em verificar se houve falha na administração da conta individual do PASEP titularizada pela autora e se a condenação por danos materiais deve ser mantida.

A perícia judicial analisou os extratos, microfichas e demais documentos disponíveis, concluindo pela existência de diferença em favor da autora.

Segundo o laudo pericial, o saldo devido na data do saque seria de R$ 2.246,05, ao passo que o valor efetivamente pago foi de R$ 2.040,80, resultando em diferença histórica de R$ 205,25, posteriormente atualizada para R$ 339,84
(
ID 361364902
).

A impugnação apresentada pelo Banco do Brasil não demonstrou erro técnico concreto no laudo. A simples discordância quanto à metodologia adotada, desacompanhada de prova objetiva de equívoco nos cálculos, nos documentos analisados ou nas premissas utilizadas pelo perito judicial, não é suficiente para afastar a conclusão da prova técnica produzida sob contraditório.

Nesse sentido:

“[...]
Os cálculos homologados pelo juízo com base em laudo pericial elaborado por contador judicial devem prevalecer quando a impugnação apresentada pela parte agravante é genérica e desprovida de demonstração inequívoca de erro material.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO:
10116779020248110000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 28/01/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2025)
.”

Também não há razão para determinar nova perícia
.

Nos termos do art. 480 do CPC, a realização de nova prova pericial somente se justifica quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida. No caso, a prova técnica enfrentou os documentos disponíveis, examinou a movimentação da conta individual e apurou diferença em favor da autora, não havendo demonstração de omissão técnica, inconsistência metodológica ou erro material que justifique a renovação da prova.

Cumpre registrar, ainda, que o Tema 1.300/STJ não conduz à improcedência do pedido.

A tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça disciplina a distribuição do ônus da prova em demandas nas quais o participante contesta saques realizados em sua conta individualizada do PASEP, distinguindo as modalidades de movimentação e os documentos exigíveis de cada parte.

No presente caso, contudo, a condenação não decorre de presunção de saque indevido nem de inversão automática do ônus probatório. O laudo judicial não reconheceu irregularidade específica de saque por crédito em conta, folha de pagamento ou caixa, mas apurou diferença material entre o saldo devido e o valor efetivamente pago no saque integral, com base nos documentos constantes dos autos.

Assim, ainda que observados os limites do Tema 1.300/STJ, permanece hígida a conclusão pericial, pois a diferença reconhecida na sentença foi concretamente apurada a partir dos extratos, microfichas e demais documentos analisados sob contraditório.

“[...] Não se aplica a tese do Tema 1300 do STJ quando não se discute a legitimidade dos saques, mas a correta aplicação dos índices legais. [...] A perícia contábil judicial é prova idônea para apuração do dano material decorrente da má gestão da conta PASEP. [...] (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10409699420248110041, Relator: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 10/02/2026, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2026).”

Ressalte-se, por fim, que a condenação não decorre da alteração dos critérios legais do PASEP, nem da criação de regime remuneratório diverso daquele previsto para o programa. O que se
reconhece é apenas a necessidade de recomposição da diferença apurada em conta individual administrada pelo banco, em razão de falha concreta na prestação do serviço.

Configurada a falha na administração da conta e comprovado o dano material pela prova pericial, é devida a recomposição do prejuízo, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Desse modo, deve ser mantida a sentença quanto à condenação do Banco do Brasil ao pagamento dos danos materiais apurados na perícia judicial.

II.
Recurso
a
desivo de Val
é
ria Pimenta Martins

A autora pretende a majoração da indenização material, sustentando que deveriam ser aplicados índices “plenos”, sem expurgos inflacionários e sem o fator de redução da TJLP. Subsidiariamente, requer a complementação da perícia judicial para elaboração de cenário alternativo.

O cálculo particular apresentado pela autora serviu como elemento inicial de instrução da demanda, mas não prevalece sobre o laudo judicial produzido sob contraditório.

A perícia judicial analisou a documentação da conta individual do PASEP e apurou a diferença efetivamente devida, não tendo a autora demonstrado erro técnico específico capaz de desconstituir a conclusão pericial.

A alegação de que o valor apurado pelo perito judicial seria irrisório quando comparado ao cálculo unilateral apresentado na inicial, no importe de R$ 126.932,83, não é suficiente, por si só, para invalidar a prova técnica.

A discrepância entre o cálculo particular e o laudo judicial apenas evidencia a divergência metodológica entre as partes, mas não demonstra equívoco técnico na perícia.

“[...]
A prova pericial judicial, produzida sob o crivo do contraditório, possui presunção relativa de imparcialidade e somente pode ser afastada mediante demonstração concreta de erro técnico ou metodológico relevante.
[...]
O cálculo unilateral apresentado pela parte autora foi afastado por utilizar índices distintos daqueles legalmente previstos para a remuneração do PASEP, não sendo apto a infirmar as conclusões da perícia judicial.
[...]
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10249201720208110041, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 18/03/2026, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/03/2026)
.”

Também não se justifica a adoção de índices genéricos de recomposição monetária em substituição aos critérios próprios do PASEP.

A presente ação indenizatória por falha na administração de conta individual não autoriza a criação de rendimento diverso daquele previsto no regime jurídico do programa, tampouco permite a substituição dos critérios legais aplicáveis ao Fundo PIS/PASEP por metodologia unilateralmente eleita pela parte.

“[...]
7. Restou configurada a falha na prestação do serviço bancário, comprovada por perícia contábil judicial, que apurou diferença nos valores creditados em razão da má gestão da conta PASEP. 8. A aplicação do fator de redução da TJLP, a partir de 1994, decorre de regulamentação legal e atos normativos do Conselho Diretor do Fundo PIS- PASEP, não havendo respaldo jurídico para sua substituição por outro índice
[...]
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10529956620208110041, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 04/04/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/04/2025)
.”

Pela mesma razão, não há necessidade de complementação da perícia para elaboração de cenário alternativo.

A prova técnica não se destina à simulação de critérios jurídicos afastados pelo julgador, mas à apuração da diferença devida conforme os documentos da conta e os parâmetros juridicamente aplicáveis.

No que se refere aos encargos incidentes sobre a condenação, o valor de R$ 339,84 corresponde à diferença apurada pelo perito judicial, já atualizada até a data-base indicada no laudo.

A partir dessa data-base, deve incidir exclusivamente a taxa SELIC, nos termos do art. 406 do Código Civil, por se tratar de índice que engloba correção monetária e juros moratórios, vedada a cumulação com qualquer outro fator de atualização ou juros autônomos, sob pena de duplicidade de encargos.

Assim, não merece acolhimento a pretensão da autora de aplicação simultânea de índice próprio de correção monetária e juros legais diversos.

Desse modo, também deve ser negado provimento ao recurso adesivo.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço parcialmente
da apelação interposta pelo Banco do Brasil S.A. e, na parte conhecida, NEGO

PROVIMENTO.

Também
conheço
do recurso adesivo interposto por Valéria Pimenta Martins e NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026